Tribunal: TJDFT
Processo: 0704319-75.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704319-75.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DE ICMS-DIFAL. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. TEMA 1093. ADVENTO DA LCP 190/2022. APLICABILIDADE. IMEDIATA. INCABÍVEL. ANTERIORIDADE. INAPLICÁVEL. PRAZO. VACATION LEGIS. NOVENTA DIAS. AQUISIÇÃO DE BENS PARA O CONSUMO OU ATIVO IMOBILIZADO. EMPRESA CONTRIBUINTE DO ICMS. REGULARIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal assentou no julgamento do Tema no 1093, que, não obstante a cobrança do DIFAL ICMS pressupor a edição de lei complementar, modulou os efeitos da decisão, para incidir apenas a partir de 2022, a fim de não interromper a aplicação do diferencial, entendendo como válidas as legislações estaduais e distritais posteriores à LC 87/15 que tivessem instituído o tributo. 2. No julgamento das ADIs 7078, 7070 e 7066, consignou que a LC 190/22, que regulamentou a cobrança do diferencial de alíquotas do ICMS, não precisaria observar os prazos constitucionais de anterioridade anual e nonagesimal, pois não implicou em instituição ou majoração de tributo; mas que, diante da previsão de vacatio legis, haveria se observar o prazo expresso de 90 dias. 3. No âmbito desta Capital, deve-se observar as disposições da Lei Distrital n. 5.546/2015, cujos efeitos se aplicam à cobrança realizada após o período estabelecido na LC 190/2022, de modo que são válidas as cobranças de DIFAL ICMS a partir de 04.04.2022. 4. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que, em se tratando de aquisição de mercadoria por empresa contribuinte do imposto, não se aplica o Tema 1.093, no qual foi firmado o entendimento de que a cobrança do DIFAL pressupõe a edição de lei complementar. 5. A obrigatoriedade de recolhimento do ICMS sobre as operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive as que destinem bens e serviços a consumidor final, encontra respaldo no art. 155, I, § 2o, VII e VIII, alíneas a e b, da Constituição Federal, devendo ser adotada a alíquota interestadual, cabendo ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual. 5. Por seu turno, os art. 2o, I, e 6o, §1o, da Lei Complementar no 87/96, denominada Lei Kandir, além de autorizar a cobrança do ICMS sobre a aquisição de mercadorias, também alude à incidência do ICMS nas operações que destinem bens e serviços a consumidor final localizado em outro Estado, que seja contribuinte do imposto. 7. No âmbito local, a exigência do DIFAL em tal hipótese (aquisição de mercadoria por consumidor final contribuinte do imposto) é prevista nos art. 2o, I, parágrafo único, III, alíneas a e b, e 20, §2o, da Lei Distrital no 1.25496. 8. Deu-se parcial provimento ao recurso e à remessa necessária. Negou-se provimento à apelação da autora. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489 e 1.022, todos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 97, inciso I, do Código Tributário Nacional, bem como 2o e 6o, ambos da Lei Complementar 87/1996 (Lei Kandir), pois o Distrito Federal não editou nova lei ordinária após a edição da Lei Complementar 190/2022, exigindo o diferencial com base em lei anterior à referida LC; c) artigo 156, inciso II, e 168, ambos do CTN, bem como 1o da Lei 12.016/2009, sustentando a validade da via mandamental para o reconhecimento de crédito tributário relativo a recolhimento passado, consoante enunciado 213 da Súmula do STJ. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação aos artigos 93, 146, 150 e 155, todos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada ofensa aos artigos 97, 156 e 168, todos do CTN. Com efeito, as teses sustentadas pela recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009